Tribunal: TJMT
Processo: 0002069-02.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002069-02.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ILIOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 782.233.771-87 (APELANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU ALTERNATIVAMENTE, AUXÍLIO ACIDENTE 50% C/C TUTELA ANTECIPADA – PROVA PERICIAL – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO PERICIANDO APELANTE – DESÍDIA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Iliomar de Oliveira Pereira contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Reestabelecimento de Auxílio-doença por Acidente de Trabalho com Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou Alternativamente, Auxilio Acidente 50% c/c Tutela Antecipada – Processo no 0002069-02.2008.8.11.0015, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega apenas que,
peticionou demonstrando interesse no prosseguimento do feito em data de 01/12/2020, que foi devidamente juntado nos autos, assevera ainda que apresenta farta documentação médica que comprova sua incapacidade total e definitiva para o trabalho.

Por fim, assegura que é indubitável que a r. sentença merece ser anulada, a fim de se realizar prova pericial, tendo em vista o manifesto interesse no prosseguimento do feito em trâmite desde 2008 e seu arquivamento desencadeará grave prejuízo ao apelante.

Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de que seja anulada a sentença e, por conseguinte, seja realizada a perícia médica judicial.

Devidamente intimado, decorreu o prazo sem que houvesse apresentação de contrarrazões.
(Id.
135281775
).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por entender ausentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no feito (Id.
137670190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Iliomar de Oliveira Pereira contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Sinop que, nos autos da Ação Previdenciária de Reestabelecimento de Auxílio-doença por Acidente de Trabalho com Conversão em Aposentadoria por Invalidez ou Alternativamente, Auxilio Acidente 50% c/c Tutela Antecipada – Processo no 0002069-02.2008.8.11.0015, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Após o regular trâmite do feito, destaco trechos da sentença prolatada pelo Juízo
a quo
id. 135281771
:

“ (...)
Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. CONDENO a parte Requerente ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em favor do Procurador Federal, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA nos termos do art. 85, parágrafo 3o, inciso I, do CPC/2015, contudo ante a GRATUIDADE da JUSTIÇA, fica a EXIGIBILIDADE SUSPENSA, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 98, parágrafo 3° do CPC/2015. CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Em análise, verifico que, o apelante foi intimado pessoalmente acerca da realização do mutirão de perícias (ocorrido em data de 05/02/2018), conforme consta da certidão do oficial de justiça disposta no id. 135281766 – pág.103, contudo, não compareceu, bem como não apresentou justificativa.

Sobressai dos autos que o apelante peticionou somente em data de 01/12/2020 e manifestou ter interesse quanto ao prosseguimento do feito, não tendo apresentado justificativa no que diz respeito à sua ausência na perícia judicial.

Desta forma, apesar da tentativa de produção de laudo médico pericial a fundamentar o alegado pelo apelante, no caso, a incapacidade laborativa, o próprio recorrente não compareceu em qualquer das perícias marcadas, embora devidamente intimado para tanto.

Ademais, durante toda a instrução processual, o disciplinado encontrava-se devidamente amparado por procurador devidamente constituído.

Assim sendo, o pedido do apelante para designação de nova perícia está flagrantemente precluso.

Nessa quadra, à mingua de provas, não há como confirmar a existência da alegada incapacidade laborativa, razão pela qual, imperiosa a manutenção da sentença.

Em face do exposto, conheço do
RECURSO DE APELAÇAO
interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023